Tribunal: STF
Processo: HC 272123
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.246.449/MG, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de furto (art. 155 do Código Penal). De acordo com a denúncia: 

[...]
Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 9 de agosto de 2024, por volta das 02h50min, na Farmácia Cruzeiro, situada na Avenida Dezessete, Bairro Centro, nesta urbe, o denunciado, subtraiu, para si, coisas alheias móveis consistentes em três kits promocionais do dia dos pais, contendo produtos farmacêuticos e cosméticos avaliados em R$ 700,00 (setecentos reais), pertencentes ao aludido estabelecimento comercial. 
Emerge dos autos em apreço que, nas circunstâncias de tempo e espaço mencionadas acima, o denunciado entrou na farmácia com uma mochila aberta e saiu em posse de alguns objetos, sendo estes acondicionados na bolsa. Na sequência, passou em dois bares, situados na Avenida Minas Gerais, a fim de vender os produtos furtados. 
[...] 

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 
A defesa, então, interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]

Nesta ação, alega-se, em síntese: “o Superior Tribunal de Justiça violou as máximas constitucionais ao manter a valoração negativa como maus antecedentes mesmo nas condenações em que transcorrido expressivo lapso temporal”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “a fim de que as 12 condenações que superam o marco decenal sejam decotadas da dosimetria, restando apenas a análise da condenação remanescente, com a consequente redução da pena-base ao patamar mínimo legal ou próximo a ele”.
É o relatório. Decido.

A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 
No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça: 

[...] o acórdão recorrido assentou a existência de dezessete condenações definitivas, das quais treze foram sopesadas como maus antecedentes e quatro como reincidência, qualificando o recorrente como multirreincidente, circunstância que, segundo a Corte local, justifica a preponderância da agravante e a manutenção da pena-base acima do mínimo (fls. 546-556). 
As razões recursais, embora apontem o transcurso superior a 10 (dez) anos relativamente à extinção de 12 (doze) condenações consideradas como maus antecedentes (fls. 573-574), não afastam as premissas fáticas firmadas no acórdão nem o dado qualitativo de múltiplas condenações, que, em conjunto com a quantidade e a gravidade dos antecedentes, confere proporcionalidade à exasperação da pena-base de 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa (fls. 546 e 611). 
O parecer do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL é convergente, ao consignar que, diante do expressivo histórico criminal – apto, inclusive, a caracterizar reincidência com quatro condenações –, o direito ao esquecimento de parte das condenações não afeta a correção da pena-base fixada (fls. 610-612). 
Nesse cenário, não se evidencia violação ao art. 59 do Código Penal, porquanto a valoração negativa dos antecedentes se mostra devidamente motivada e proporcional às circunstâncias judiciais, e a orientação desta Corte, mesmo com a possibilidade de relativização em hipóteses específicas, não conduz, no caso concreto, ao afastamento da vetorial desfavorável.
[...]

Com relação à alegada “caducidade dos maus antecedentes”, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do HC 135.400/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/9/2017), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL indeferiu a pretensão em caso análogo: 

Entendo não ser possível unificar duas hipóteses legislativas com consequências diversas, como reincidência e maus antecedentes. A legislação penal é muito clara em diferenciar referidos institutos. 
Não se pode – com todo o respeito às posições em contrário –, simplesmente, acabar com um dos requisitos valorativos da fixação da pena - maus antecedentes –, transformando o que está previsto expressamente no Código Penal.
Com efeito, os vetores do art. 59 devem ser analisados na primeira fase de aplicação da pena, ao passo em que a reincidência é aplicada na segunda fase, por se tratar de uma das circunstâncias agravantes do art. 61. 
Veja-se que, no art. 64, o Código Penal afasta os efeitos da reincidência – e não a reincidência – no prazo de cinco anos. Ora, entendo eu, afasta os efeitos da reincidência para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes – os bons ou maus antecedentes. Quando o Código Penal retira, após cinco anos, os efeitos da reincidência, significa apenas que ele suprimiu um gravame para algumas situações, como, por exemplo, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá maus antecedentes pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa condenação anterior, que não se enquadra no conceito de reincidência, como mau antecedente. 
No mesmo sentido é o magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, conforme se depreende do seguinte excerto: 

5-A. Caducidade dos maus antecedentes: diversamente da reincidência, os maus antecedentes não caducam. O período depurador relativo à reincidência (art. 64, I, CP), de cinco anos, justifica-se porque essa circunstância acarreta vários gravames ao acusado/condenado (…). Eis o motivo pelo qual há um prazo pra caducar. Os antecedentes criminais, para fins penais, só têm um efeito, figurando como circunstância judicial (art. 59, CP), visando a mensurar a pena-base. Por outro lado, comprovada a reincidência, deve o juiz aplicar a agravante (art. 61, I, CP), que pode gerar uma elevação da pena, na segunda fase da fixação de pena, de um sexto ou mais. Quanto aos antecedentes, a sua aplicação depende do critério do julgador, sendo de consideração facultativa. Ademais, os maus antecedentes devem ser avaliados pelo magistrado no caso concreto, justamente para que apresentem alguma conexão com o crime cometido pelo agente. (Código Penal Comentado, 16 ed. Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 455.).

E ainda: HC 178852 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/3/2020; RE 1242441 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2019; HC 144.209, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/12/2018; RE 901145 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/11/2018.
Nesse exato sentido, o Plenário do TRIBUNAL, no julgamento do Recurso Extraordinário 593.818, Rel. Min. ROBERTO BAROSO, Tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (DJe de 23/11/2020). 
Diante desse contexto, constata-se que a pena-base foi fixada de forma proporcional e ajustada às peculiaridades do caso concreto, inexistindo constrangimento ilegal a justificar a intervenção desta Corte.
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.  
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.    
Publique-se. 
Brasília, 13 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente